Tribunal: CARF
Processo: 13603.722050/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722050/2013-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.031 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
ADELCIO ALVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário em relação a matéria que não tenha sido
objeto de impugnação.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA. DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO.
Cabe ao proprietário a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial, mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica, juntamente com o
Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não cabe a apreciação de matéria que não tenham sido objeto de impugnação
em virtude de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722050/2013-27
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.031 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722050/2013-27

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 02-51.912, da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ/BHE) que julgou procedente o lançamento referente a contribuições previdenciárias em
relação à obra de construção civil.
Compõe o lançamento os seguintes Debcad:
- 51.045.203-5 – Contribuição social previdenciária da contribuição da empresa,
incluindo a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT);
- 51.045.204-3 – Contribuição dos segurados empregados; e
- 51.045.205-1 - Contribuições a cargo da empresa destinadas a outras entidades e
fundos (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE)
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 39/44), trata-se de acréscimo em edificação,
situada na Avenida Osvaldo Alves de Araújo, 419, Lote 21, Quadra 30 – Ribeirão das
Neves/MG.
O lançamento foi efetuado com base em documentos apresentados pelo
contribuinte, no caso, DISO – Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil,
plantas/projetos, Alvará e Habite-se.
Conforme ARO – Aviso de Regularização de Obra, de 26/06/2012, foi apurada
área não decadente de 240,63 m2.
O contribuinte foi intimado do lançamento em 10/07/2013, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 46 e apresentou impugnação tempestiva (fls. 48) alegando que a
construção foi executada no ano de 2007, estando prescrita a cobrança.
Solicita o cancelamento dos débitos.
Pelo acórdão 02-51.912 (fls. 156/158), a 6a Turma da DRJ/BHE julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade. Abaixo
transcreve-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRESCRIÇÃO
A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de
sua constituição definitiva, nos termos do Código Tributário Nacional – CTN.
Impugnação Improcedente
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.031 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722050/2013-27

Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo tomou ciência da decisão em 23/12/2013, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 116 e, em 20/01/2014, apresentou recurso voluntário (fls. 120/125),
alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminar de inexistência de fato gerador
Alega a inexistência dos fatos geradores, em razão da obrigatoriedade do
recolhimento previdenciário em obra de construção civil estar vinculada à existência de mão de
obra assalariada.
No caso, segundo infere, a construção foi realizada em sua totalidade pelo
recorrente e não houve a prestação de serviços de forma onerosa. Assim, não há que se falar em
recolhimento de contribuições previdenciárias.
Da Decadência
Alega que conforme preceitua o CTN, o fato gerador da contribuição
previdenciária corresponde à data da conclusão da obra.
Destaca que o projeto da construção foi registrado junto ao CREA-MG, em
12/03/2007 e a vistoria realizada no local pela CEMIG para ligação dos padrões de luz ocorreu
em 24/07/2007, na ocasião a construção já se encontrava concluída.
Informa que o primeiro contrato de locação do imóvel foi celebrado em
08/05/2007 e somente poderia ter sido firmado se a obra já estivesse concluída.
Argui que não resta dúvida de que a obra foi concluída em 2007, não podendo o
Fisco, após decorridos 06 anos de sua conclusão, lavrar os autos de infração objeto do presente
recurso e realizar cobrança de eventuais recolhimentos previdenciários.
Ao final, requer que sejam cancelados os autos de infração lavrados por ter se
operado a decadência.
É o relatório

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Da preliminar de inexistência do fato gerador
O contribuinte alega que não ocorreu mão de obra assalariada na obra em questão,
haja vista que ele mesmo edificou a obra, cujas contribuições são objeto do presente lançamento.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.031 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722050/2013-27

Contudo, além de não trazer qualquer prova de tal alegação, trata-se de matéria
não impugnada, uma vez que foi trazida de forma inovadora em sede de recurso voluntário, ou
seja, a decisão de primeira instância administrativa não fez qualquer tipo de apontamento acerca
disso.
Sobre o assunto, convém reproduzir o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, que estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Por seu turno, o art. 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ora, não tendo o Sujeito Passivo, ainda na fase impugnatória, alegado que a obra
teria sido realizada sem mão de obra assalariada, operou-se a preclusão, não sendo admissível
que o tema venha a ser suscitado somente na segunda instância administrativa.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário em relação à presente matéria.

Da Decadência
O sujeito passivo alega que a obra foi concluída em 2007 e, portanto, as
contribuições ora lançadas teriam sido alcançadas pela decadência.
A respeito da decadência na área de construção civil, vale citar o que dispõe a
Instrução Normativa RFB 971/2009, no seu artigo 390, vigente à época do lançamento:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.031 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722050/2013-27

§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o
mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.031 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722050/2013-27

IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Ora, os documentos apresentados pelo sujeito passivo não provam que a obra teria
sido concluída em 2007. O Habite-se juntado foi expedido em 09/05/2012 (fl. 11), bem como o
Alvará de Construção (fl. 10).
Observa-se, também, que o Agente Fiscal não lançou contribuições sobre a
totalidade da obra, mas apenas sobre a área considerada como acréscimo, conforme se verifica
no seguinte trecho do ARO – Aviso de Regularização de Obra.

O valor da área existente informada no ARO confere com àquela informada em
Certidão de Primeiro Lançamento emitida pela Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves/MG,
a qual atesta que no ano de 2005, já existia a área construída de 260,40 m2, sendo 199,40 m2 de
área residencial e 64,00 m2 de área comercial.
Diante de tal informação, o contrato de locação apresentado, bem como as
vistorias realizadas pela CEMIG não se prestam a demonstrar que a totalidade da obra já estava
concluída na ocasião, ante a existência de área decadente devidamente considerada pela auditoria
fiscal, tanto residencial, como comercial.
Ademais, o sujeito passivo juntou aos autos escritura pública de compra e venda
do referido imóvel (fls 97/98), onde se verifica que o adquiriu em 16/09/2010.
Tal constatação lança por terra a alegação do sujeito passivo de que a totalidade
do imóvel já estava edificada em 2007 e que a construção teria sido efetuada por ele próprio,
uma vez que só veio a adquirir o imóvel em 2010.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.031 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722050/2013-27

Tendo em vista que o sujeito passivo não logrou demonstrar que a obra foi
concluída em período decadente, o lançamento deve prevalecer.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação
à decadência e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 166
DF CARF MF
Original